Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NO RECURSO ANTERIOR. DESCABIMENTO.
1. Os segundos embargos de declaração destinam-se a suscitar vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros embargos, não sendo a via adequada para discutir a anterior decisão embargada.
2. A objeção de que não foi apreciada a alegação de violação à coisa julgada referente ao índice de correção monetária não foi suscitada nos primeiros embargos, a revelar o descabimento da irresignação recursal aviada nos presentes embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.